Tribunal: TJPA
Processo: 0813372-11.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813372-11.2026.8.14.0000

PACIENTE: DENER ASSUNCAO SALGADO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no qual se alegam a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e o cabimento da substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de deficiência visual total e irreversível decorrente de glaucoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública; e (iii) determinar se a condição de deficiência visual total do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos da investigação, consistentes na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, correspondentes a aproximadamente 3,33 kg de skunk, 1,43 kg de cocaína e 614 g de oxi.

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam possível vinculação dos investigados a estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.

A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, nos laudos periciais e nos demais elementos de investigação, enquanto os indícios de autoria decorrem do contexto fático apurado, evidenciando o fumus commissi delicti.

O paciente possui registros criminais anteriores, inclusive condenação relacionada ao tráfico de drogas e investigação em curso perante a Vara de Combate ao Crime Organizado, elementos que demonstram risco concreto de reiteração delitiva e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

A deficiência visual total do paciente, embora reconhecida nos autos, não conduz automaticamente à concessão da prisão domiciliar.

O art. 318 do CPP exige demonstração concreta de que a condição de saúde ou vulnerabilidade torna incompatível a permanência do custodiado no estabelecimento prisional, requisito não comprovado no caso.

Não há demonstração de extrema debilidade, ausência de assistência médica adequada ou incompatibilidade absoluta entre a deficiência visual apresentada e a manutenção da custódia cautelar.

A decisão impugnada observa os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis à prisão preventiva, inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos da investigação, na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e em indícios de atuação em organização voltada ao tráfico de drogas.

A reiteração delitiva evidenciada por antecedentes criminais e investigações em curso constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A deficiência visual grave não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP exige demonstração concreta de incompatibilidade entre a condição de saúde do custodiado e a permanência no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Estatuto da Pessoa com Deficiência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Vilney Rodrigues Cordeiro, advogado, em favor de
Dener Assunção Salgado
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior que, nos autos do processo nº 0800769-36.2026.8.14.0086, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de abril de 2026, juntamente com corré, após abordagem policial realizada no porto de Juruti/PA, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes na bagagem desta. O paciente, que se encontrava em sua companhia, declarou ser totalmente cego, em razão de glaucoma irreversível, negando conhecimento acerca da droga transportada.

A prisão foi convertida em preventiva sob fundamentos relacionados à garantia da ordem pública, gravidade do delito, quantidade de droga e suposta reiteração delitiva. A defesa requereu a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da condição de deficiência visual absoluta do paciente, pedido que foi indeferido, embora concedido benefício semelhante à corré.

Nas razões do writ, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do CPP, argumentando-se que a decisão se amparou em fundamentos genéricos e abstratos. No mérito, afirma-se a incompatibilidade da prisão cautelar com a condição de pessoa com deficiência grave, invocando a dignidade da pessoa humana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Defende-se o cabimento da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a substituição imediata da prisão preventiva por domiciliar e, ao final, a concessão definitiva da ordem, subsidiariamente com aplicação exclusiva de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 36821454).

Em pronunciamento (Id. 36936666), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DENER ASSUNÇÃO SALGADO
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de sua condição de pessoa com deficiência visual total e irreversível.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a ordem não merece prosperar.

Inicialmente, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, em observância ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a decisão proferida na audiência de custódia, posteriormente ratificada pelo Juízo das Garantias, não se limitou a referências abstratas à gravidade do delito. Ao contrário, apoiou-se em elementos concretos extraídos da investigação policial, especialmente na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em aproximadamente 3,33 kg de skunk, 1,43 kg de cocaína e 614 g de oxi, além de indícios de vinculação dos investigados a estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que a prisão decorreu de investigação prévia desenvolvida por órgãos de inteligência da Polícia Militar, os quais indicavam que a corré Tamires de Andrade Cardoso, conhecida como “Romana”, estaria transportando drogas por via fluvial. Durante a abordagem, realizada em Juruti/PA, os policiais localizaram cinco invólucros contendo substâncias entorpecentes, ocasião em que a corré encontrava-se acompanhada do paciente, conhecido pela alcunha de “Roma”, apontado nas investigações como líder da denominada “Tropa do Roma”, grupo atuante na região de Oriximiná/PA.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos periciais e pelos demais elementos informativos colhidos durante a investigação, enquanto os indícios de autoria decorrem do contexto fático apurado até o momento, circunstâncias suficientes para demonstrar o fumus commissi delicti exigido para a manutenção da prisão cautelar.

Também se encontra presente o periculum libertatis.

Isso porque a autoridade judicial destacou a existência de registros criminais anteriores envolvendo o paciente, inclusive condenação relacionada ao tráfico de drogas e investigação em curso perante a Vara de Combate ao Crime Organizado, elementos que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por demonstrar a insuficiência das medidas cautelares alternativas e o risco concreto de novas infrações penais.

Não procede, igualmente, a alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam sua colocação em liberdade.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que primariedade, residência fixa, ocupação lícita ou demais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese em exame.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, igualmente não assiste razão à defesa.

É incontroverso que o paciente apresenta deficiência visual grave, decorrente de glaucoma, com perda total da visão bilateral, circunstância reconhecida nos autos, inclusive durante a audiência de custódia.

Todavia, a mera existência da deficiência não conduz automaticamente à concessão da prisão domiciliar.

O artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece hipóteses excepcionais de substituição da prisão preventiva, exigindo demonstração concreta de que a condição de saúde ou vulnerabilidade torne incompatível a permanência do custodiado no estabelecimento prisional.

No caso concreto, o Juízo de origem examinou especificamente a situação clínica do paciente e concluiu inexistir prova de extrema debilidade ou demonstração de impossibilidade de assistência médica e acompanhamento adequado no ambiente carcerário. Destacou, ainda, não haver comprovação de incompatibilidade absoluta entre a custódia cautelar e a deficiência visual apresentada.

A propósito, a deficiência visual, embora imponha ao Estado o dever de assegurar condições adequadas de acessibilidade e tratamento digno, não se enquadra automaticamente nas hipóteses do artigo 318 do CPP, sobretudo quando persistem fundamentos cautelares concretos aptos a justificar a segregação preventiva.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a intervenção excepcional desta via constitucional.

Ao contrário, a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, observando os parâmetros constitucionais e legais que regem a prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, mantendo integralmente a prisão preventiva de
Dener Assunção Salgado
, por persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026